Tribunal: CARF
Processo: 10880.956275/2020-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10880.956275/2020-47
ACÓRDÃO
3001-002.864 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS.
As Súmulas do CARF vinculam a todos os seus Conselheiros, ao ponto em
que a Súmula no 2 do CARF declara a incompetência do Conselho para
apreciar a (in)constitucionalidade de dispositivo normativo.
IPI. NOTAS DE ENTRADA COM DESTAQUE A MAIOR DO QUE O
LEGALMENTE DEVIDO.
Não se configura como legítima a pretensão de tomar créditos de IPI em
montante maior do que aquele previsto na legislação de regência do
tributo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo os argumentos que tratam da
constitucionalidade de lei e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3001-002.862, de 10 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10880.956276/2020-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.864 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956275/2020-47
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconhece parcialmente direito
creditório de ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2017 da interessada, estabelecimento CNPJ
17.692.901/0008-60, no montante de R$ 3.304.943,12, quando o pleiteado era R$ 3.423.182,45.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
IPI. DESTAQUE A MAIOR EM NOTA FISCAL.
Não é possível o creditamento do IPI destacado pelo remetente em valores
superiores ao devido em nota fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE.
O julgador administrativo encontra-se vinculado à legislação vigente, não
podendo afastá-la sob argumentos de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, esgrimindo em sua defesa os seguintes
argumentos, em síntese de relatório:
 Estrutura Constitucional da Não Cumulatividade do IPI, o que lhe asseguraria
o direito ao creditamento sem restrições, uma vez que os créditos tomaram
por base o valor do Imposto (IPI) destacado em documento fiscal idôneo;
 Regularidade e exatidão da operação, notas fiscais e registros, além da
certeza do ônus;
 Afronta ao princípio da verdade material tributária, uma vez que os
documentos comprovam definitivamente as operações;
 Por fim, pugna pela legitimidade dos créditos em questão.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.864 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956275/2020-47
3
O processo chega para apreciação dessa C. Turma Extraordinária para julgamento
sob comando judicial liminar deferido no bojo do Mandado de Segurança no 1046497-
35.2024.4.01.3400, concedida pelo Exma. Juíza Federal da 13a Vara Federal do Distrito Federal.
Referido comando determina a apreciação do processo, dado o razoável prazo de tramitação
administrativa, em 45 dias (“paute o julgamento”), sem entrar no mérito da exação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma apreciar, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Conhecimento.
Não cumulatividade do IPI. Questionamento sob o viés de constitucionalidade.
Aplica-se a Súmula no 2 do CARF às alegações de inconstitucionalidade de lei, qual
veda a apreciação de tais matérias ante à incompetência do Colegiado
administrativo. Questões atinentes à declaração de inconstitucionalidade de texto
legal são reservadas ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A contribuinte recorrente argui, com o cotejo do artigo 153 da Constituição, que a
vedação ao crédito, no caso concreto, fere o seu direito constitucionalmente
assegurado em razão da não cumulatividade aplicável à espécie. Aduz que
referido dispositivo não impõe qualquer limitação à não cumulatividade do IPI, ao
ponto em que fica evidente que há insurgência em relação a aplicação dos artigos
251, 327 e 575 do RIPI/2010.
Como acima exposto, o verbete sumular no 2 do CARF veda a apreciação de
matérias relacionadas à constitucionalidade, ou não, de normas legais, haja vista
que tal matéria é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Nessa esteira, esse Colegiado, por estar vinculado ao entendimento e à aplicação
obrigatória das Súmulas desse CARF, não tem competência para perquirir sobre a
inconstitucionalidade de lei.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.864 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956275/2020-47
4
Não conheço do recurso voluntário em relação a esse ponto.

Mérito.
IPI. Notas de entrada com destaque a maior do que o legalmente devido.
O mérito da questão cinge em determinar se há, ou não, a possibilidade de
tomada de créditos de IPI em relação a destaques desse imposto, nos
documentos fiscais de entrada, em valor a maior do que o devido segundo a
legislação à época dos fatos.
Em que pese o contribuinte ter comprovado a regularidade e exatidão da
operação, salvo o valor do IPI destacado que lhe gera direito a crédito, além da
certeza do ônus que teria suportado, os dispositivos legais pelo mesmo
questionado não são, contrariamente ao quanto aduzido pelo mesmo, aplicáveis
apenas a casos específicos. Tratam-se de regras plenamente aplicáveis à situação
posta no caso concreto.
No caso do artigo 251 do RIPI/2010, a legitimidade que o mesmo prevê ao
documento que dá ensejo ao direito de tomar crédito deve ser balizada com as
demais obrigações acessórias, ínsitas ao próprio regime da não cumulatividade e
destinadas ao seu adequado controle (vendedor/adquirente e suas respectivas
obrigações).
Vejamos o referido artigo:
Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade:
Assim, o documento não goza de plena legitimidade, uma vez que carrega consigo
afronta às disposições legais contidas no bojo do artigo 327 do mesmo diploma
normativo. Essa última norma determina de forma expressa obrigações que
devem ser observadas pelo contribuinte, entre as quais, se os documentos que
com os quais o contribuinte pretende fazer prova do seu direito creditório frente
a Fazenda, “satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento”.
Determina, ainda, o Regulamento do IPI, nesse mesmo artigo, que o contribuinte
fica obrigado, a comunicar ao remetente o erro, material ou não. Vejamos:
Art. 327. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou
adquirirem para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou
utilização nos respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos,
deverão examinar se eles se acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda,
selados se estiverem sujeitos ao selo de controle, bem como se estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições deste Regulamento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62).
§ 1 o Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por escrito o
fato ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados do seu
recebimento, ou antes do início do seu consumo, ou venda, se o início se verificar
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.864 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956275/2020-47
5
em prazo menor, conservando em seu arquivo cópia do documento com prova de
seu recebimento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).
§ 2 o A comunicação feita com as formalidades previstas no § 1 o exime de
responsabilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria pela irregularidade
verificada (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).
§ 3 o No caso de falta do documento fiscal que comprove a procedência do produto
e identifique o remetente pelo nome e endereço, ou de produto que não se
encontre selado, rotulado ou marcado, quando exigido o selo de controle, a
rotulagem ou a marcação, não poderá o destinatário recebê-lo, sob pena de ficar
responsável pelo pagamento do imposto, se exigível, e sujeito às sanções cabíveis
(Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 2o, e Lei n o 9.532, de 1997, art. 37, inciso V ).
§ 4 o A declaração, na nota fiscal, da data da entrada da mercadoria no
estabelecimento será feita no mesmo dia da entrada.
Por fim, a norma em análise destaca as implicações legais atinentes ao
descumprimento dessas obrigações, assim se referindo.

Art. 575. A inobservância das prescrições do caput e dos §§ 1 o e 3 o do art. 327
pelos adquirentes e depositários de produtos mencionados no mesmo dispositivo,
sujeitá-los-á às mesmas penas cominadas ao industrial ou remetente, pela falta
apurada (Lei no 4.502, de 1964, art. 82).
Faz crer que não assiste razão ao contribuinte, haja vista que o mesmo tem o
dever legal de verificar de forma completa os documentos fiscais que servem de
elemento de prova aos seus créditos. Não pode o contribuinte, assim, negligenciar
o cumprimento de obrigações fiscais acessórias que, a todo visto, atendem
inclusive aos seus próprios interesses, dada a serventia de tais obrigações para o
controle das operações no regime não cumulativo, e elemento de prova sobre o
valor que o contribuinte pode, ou não, apropriar-se na forma de créditos pela
sistemática de apuração em questão.
Em relação à afronta à verdade material, entendo que não seria bem essa a
situação posta. As implicações da tomada de créditos a maior por parte da
contribuinte, além daqueles previstos em lei, constitui um ilícito. O que a verdade
material afere no caso concreto é a existência de fato e direito de operações
idôneas que, no entanto, carregam consigo erro na indicação do IPI no destaque
das subjacentes notas fiscais, além de apropriação de créditos a maior em
decorrência do erro do destaque contido nos documentos fiscais.
A verdade material do caso não permite ao contribuinte apropriar-se de valor a
maior do que o legalmente devido. Compete ao contribuinte, repise-se, verificar a
higidez de dados dos documentos fiscais sobre os quais pretende tomar créditos.
Isso fica bastante claro quando o precedente abaixo transcrito é trazido à tona:
Número do processo: 10830.007530/2001-59
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.864 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956275/2020-47
6
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Oct 17 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Mon Dec 04 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 10/01/1998 a 20/12/1998 ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADES DE
ATOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária - Súmula CARF no 2.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Descabe o registro de
crédito pelo valor integral do IPI constante da nota fiscal de aquisição se este se
revela maior do que determina a legislação. A prática configura falta de
recolhimento pelo adquirente, sujeito passivo da exação, ainda que o remetente
tenha, de boa-fé, debitado e recolhido o valor integral da nota.
Numero da decisão: 9303-005.855
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. (Assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas
– Presidente em exercício (Assinado digitalmente) Tatiana Midori Migiyama –
Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori
Migiyama (Relatora), Charles Mayer de Castro Souza, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Esse posicionamento vem sendo reiteradamente adotado por esse C. CARF,
vedando a intensão apresentada pelo contribuinte de creditar-se de valores a
maior, dado erro de documento fiscal. Ainda do acima apontado precedente,
cumpre a transcrição de trecho cuja leitura e clareza serve para exemplificar os
efeitos decorrentes da tentativa.
“Pela análise dos autos do processo, manifesto antecipadamente minha
concordância ao entendimento proferido pelo nobre ex Conselheiro Júlio César
Alves Ramos – o que, peço vênia para transcrever parte de sua análise:
“Deve ser salientado de logo que a classificação fiscal não integrou a lide,
tendo a empresa implicitamente reconhecido estar incorreto o
tratamento fiscal adotado pelos seus fornecedores.
A decisão não merece reparos. Com efeito, mais do que o efeito
vinculante do Parecer Normativo, o que avulta aqui é a correção da
interpretação nele veiculada, que em nada contraria o princípio da não-
cumulatividade.
Como muito bem apontado no voto contestado, o tributo tem a sua
materialidade inteiramente descrita na norma legal e a ele se restringe
o direito do sujeito ativo. Assim, se qualquer sujeito passivo,
incorretamente, recolhe mais do que a legislação de regência lhe
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.864 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956275/2020-47
7
impõe, é direito seu e dever de o sujeito ativo proceder a restituição
da quantia indevidamente recebida. Saliente-se que, inclusive,
acrescida de juros moratórios calculados hoje com base na taxa Selic.
Não procede, por isso, toda a argumentação desenvolvida no sentido de que
haveria um enriquecimento ilícito por parte daquele sujeito ativo na prática
adotada. Muito pelo contrário, decorre ela, como indicado no Parecer
Normativo, da interpretação integrada do direito, levando em conta,
não apenas o princípio da não-cumulatividade, mas todo o conjunto de
garantias

constitucionais
e
infraconstitucionais
assegurado
aos
contribuintes.
Não é por outro motivo que as normas infralegais estabelecem a
obrigatoriedade de o adquirente conferir o destaque do imposto
promovido pelo seu fornecedor com o objetivo de apenas creditar-se da
parcela que a lei lhe autorize. Essa exigência lhe advém originalmente do
art. 62 da Lei n° 4.502/64, matriz-legal do artigo 248 do Decreto n° 2.637
vigente à época dos fatos, hoje, art. 266 do RIPI em vigor, baixado pelo
Decreto n° 4.544/2002.
Confira-se:
Art. 266. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem
ou adquirirem para industrialização, comércio ou depósito, ou para
emprego oh utilização nos respectivos estabelecimentos, produtos
tributados ou isentos, deverão examinar se eles se acham devidamente
rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao selo de
controle, bem assim se estão acompanhados dos documentos exigidos e
se estes satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento (Lei
04.502, de 1964, art. 62).
§1o 1 2 Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por
escrito o fato ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados do
seu recebimento, ou antes do início do seu consumo, ou venda, se o inicio
se verificar em prazo menor, conservando em seu arquivo, cópia do
documento coin prova de seu recebimento (Lei n 4.502, de 1964, art. 62, §
12).
§ 2o A comunicação feita com as formalidades previstas no § 1 2 exime
de responsabilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria pela
irregularidade verificada (Lei n2 4.502, de 1964, art. 62, § 12).
§ 3o No caso de falta do documento fiscal que comprove a procedência
do produto e identifique o remetente pelo nome e endereço, ou de produto
que não se encontre selado, rotulado ou marcado, quando exigido o
selo de controle, a rotulagem ou a marcação, não poderá o destinatário
recebê-lo, sob pena de ficar responsável pelo pagamento do imposto,
se exigível, e sujeito às sanções cabíveis (Lei n2 4.502, de 1964, art.
62, § 22, e Lei n2 9.532, de 1997, art. 37, inciso V).
§ 4o A declaração, na nota fiscal, da data da entrada da mercadoria
no estabelecimento será feita no mesmo dia da entrada.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.864 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956275/2020-47
8
Vê-se ai: tanto o adquirente está obrigado a conferir se o
documento recebido atende a todos os requisitos legais como a
comunicar ao fornecedor qualquer irregularidade verificada.
Sobre isso, tudo o que a jurisprudência tem afirmado, diferentemente
do entendimento da SRF, é que descabe apenar o adquirente com a
mesma multa aplicada ao fornecedor (prevista no art. 492 do Decreto
n° 4.544/2002, correspondente ao art. 465 do 2.637/98) pelo simples
fato de aquele não cumprir a exigência de comunicação acima.
Quanto, porém, à impossibilidade do creditamento a maior, não há a menor
dúvida. Assim prescreve a norma regulamentar:
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus
livros fiscais, a vista do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução
ou retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial;
II - no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da respectiva
nota fiscal, ressalvado o disposto no § 22;
III - nos casos de produtos adquiridos para utilização ou consumo
próprio ou para comércio, e eventualmente destinados a emprego
como MP, PI ou ME, na industrialização de produtos para os quais o
crédito seja assegurado, na data da sua redestinação; e
IV - nos casos de produtos importados adquiridos para utilização ou
consumo próprio, dentro do estabelecimento importador, eventualnente
destinado a revenda ou saída a qualquer outro titulo, no momento cia
efetiva saída do estabelecimento.
§ 12 Não deverão ser escriturados créditos relativos a MP, PI e ME
que, sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de
produtos não tributados, ou saídos com suspensão cujo estorno seja
determinado por disposição legal.
§ 22 No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para
entrega futura, o crédito somente poderá ser escriturado na efetiva
entrada do mesmo no estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, a vista da nota fiscal que o acompanhar.
Conjugada com a anterior, esta disposição implica que a nota fiscal
que contenha IPI destacado a maior não confere legitimidade ao
crédito do adquirente. Essa é a interpretação do Parecer Normativo, que
nada inova no ordenamento jurídico, nem extrapola a norma legal.
E que esse creditamento, implicando falta de recolhimento, importa a
exigência do imposto irregularmente aproveitado acrescido da multa de
75% desse valor, di-lo o art. 488 do RIPI/2002 (art. 461 do RIPI/98):
Art. 488. A falta de destaque do valor, total ou parcial, do imposto na
respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto destacado
ou o recolhimento, após vencido o prazo, sem o acréscimo de multa
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.864 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956275/2020-47
9
moratória, sujeitará o contribuinte as seguintes multas de oficio (Lei n
4.502, de 1964, art. 80, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 45):
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser
destacado ou recolhido, ou que houver sido recolhido após o vencimento
do prazo sem o acréscimo de multa moratoria (Lei n 4.502, de 1964, art. 80,
inciso I, e Lei ní' 9.430, de 1996, art. 45); ou
II - cento e cinqüenta por cento do valor do imposto que deixou de
ser destacado ou recolhido, quando se tratar de infração qualificada
(Lei n2 4.502, de 1964, art. 80, inciso II, e Lei n 2 9.430, de 1996, art. 45).
§ 12 Incorrerão ainda nas penas previstas nos incisos I ou II do caput,
conforme o caso (Lei ,4.502, de 1964, art. 80, § 12):
I - os fabricantes de produtos isentos que não emitirem, ou emitirem
de forma irregular, as notas fiscais a que são obrigados (Lei n 4.502, de
1964, art. 80, § 12, inciso
II); 11 - os que transportarem produtos tributados ou isentos,
desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência
(Lei n2 4.502, de 1964, art. 80, § 12, inciso III);
III - os que possuírem, nas condições do inciso II, produtos tributados
ou isentos, para venda ou industrialização (Lei n2 4.502, de 1964, art. 80, §
1 2, inciso IV); e
IV - os que destacarem indevidamente o imposto na nota fiscal, ou o
destacarem com excesso sobre o valor resultante do seu cálculo (Lei
n2 4.502, de 1964, art. 80, § 12, inciso V).
§ 22 No caso dos incisos I a III do § 12, quando o produto for isento ou a sua
saída do estabelecimento não obrigar a destaque do imposto, as multas
serão calculadas com base no valor do imposto que, de acordo com as
regras de classificação e de cálculo estabelecidas neste Regulamento,
incidiria sobre o produto ou a operação, se tributados fossem (Lei n 2 4.502,
de 1964, art. 80, § 22).
§ 32 No caso do inciso IV do mesmo § 1 2, a multa terá por base de cálculo o
valor do imposto indevidamente destacado, e não será aplicada se o
responsável, já tendo recolhido, antes de procedimento fiscal, a importância
irregularmente destacada, provar que a infração decorreu de erro escusável,
a juizo da autoridade julgadora (Lei n 4.502, de 1964, art. 80, ssç 32, e Lei n2
5.172, de 1966, art. 165).
§ 42 As multas deste artigo aplicam-se, ainda, aos casos equiparados
por este Regulamento a falta de destaque ou de recolhimento do imposto,
desde que para o fato não seja cominada penalidade especifica (Lei n 2
4.502, de 1964, art. 80, § 42).
§ 52 A falta de identificação do contribuinte ou responsável não exclui
a aplicação das multas previstas neste artigo e parágrafos, cuja
cobrança, juntamente com a do imposto que for devido, será efetivada
pela alienação da mercadoria a que se referir a infração, aplicando-se,
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.864 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956275/2020-47
10
ao processo respectivo, o disposto no § 42 do art. 513 (Lei n2 4.502, de
1964, art. 80, § 52).
§ 62 As multas deste artigo aplicam-se, também, aos que derem causa
a ressarcimento indevido de crédito de imposto (Lei n 2 9.430, de 1996,
arts. 44 a 46, e Lei n2 9.779, de 1999, art. 11).
§ 72 As multas a que se referem os incisos I e II do caput passam a ser de
cento e doze e meio por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, se o contribuinte não atender, no prazo marcado, á
intimação para prestar esclarecimentos e serão exigidas (Lei n 9.430,
de 1996, art. 46):
I - juntamente com o imposto, quando este não houver sido destacado
nem recolhido; ou ¬
isoladamente, nos demais casos.
Registre-se que até mesmo o destaque indevido feito pelo fornecedor
constitui, nos termos do art. 80 da Lei if 4.502 (inciso IV acima), infração
punível com essa multa, a qual somente pode ser retirada pela autoridade
julgadora à luz da prova de recolhimento do valor indevidamente
destacado. Por fim, registre-se, ainda, que, mesmo nesse caso, o
imposto não pode ser exigido, já que excede o montante determinado na
Lei.
Se a adquirente escritura a maior o crédito, recolhe a menor o imposto de
que é contribuinte, imposto que lhe deve ser exigido de oficio e com
os acréscimos legais aplicáveis.
Não se pode confundir esse imposto com o do fornecedor; sujeitos
passivos diversos, não pode a Unido exigir do outro que recolha o que
cabe a este, do mesmo modo que não pode negar-se a devolver
Aquele porque este o "compensou".
Por fim, de nenhuma serventia as alegações que pretendem inquinar
de inconstitucional a exigência por ofensa aos princípios da capacidade
contributiva e do não confisco. A uma, porque dirigidos ao legislador,
enquanto ao intérprete somente cabe aplicar a norma legal vigente e eficaz;
a duas, porque o afastamento da norma é defeso aos julgadores
administrativos consoante farta jurisprudência, hoje consolidada em Sumula
Administrativa recentemente editada.”
Irretocável, no caso vertente, o voto transcrito acima, o que adoto como
razões de decidir, eis que proferido consoantes as normas vigentes”
Assim como a D. Relatora do caso acima, entendo que a explicação acima fulmina
a pretensão do contribuinte, motivo pelo qual não conheço do recurso voluntário
em relação à declaração de inconstitucionalidade de norma legal e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.864 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956275/2020-47
11
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecendo os argumentos que tratam da constitucionalidade de lei e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 353
DF CARF MF
Original